Tribunal: TJDFT
Processo: 0763472-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA REALIZADO PELA INTERNET. AUSÊNCIA DA ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude inadimplemento de contrato de compra e venda realizado via internet. Recurso da autora visando à reforma da sentença, que julgou procedente, em parte, o pedido.

2 – Gratuidade de justiça. Benefício concedido na origem cuja concessão, à análise dos elementos constantes do processo, se confirma na instância recursal.

3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Assim, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os aborrecimentos decorrentes do mero descumprimento de contrato (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O autor, em 21/10/2021, adquiriu, pela internet, um aparelho celular Samsung Galaxy A32, pelo valor de R$ 1.483,00, o qual, todavia, foi entregue a destinatário distinto. O inadimplemento de obrigação contratual, sem demonstração de lesão a direitos da personalidade, não dá ensejo à reparação por danos morais. A ausência de entrega do produto adquirido pela internet, sem repercussão de maior gravidade, representa mero aborrecimento do cotidiano. Da mesma forma, o envio, pela ré, de recibo supostamente assinado por terceiro com a palavra “covid”, não se equipara a tratamento desrespeitoso ou vexatório para fins de reparação. Desse modo, sem demonstração de violação de direitos da personalidade, é incabível a condenação por danos morais. Precedente (Acórdão 1121073, 07061158820188070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J